Tribunal: STF
Processo: ARE 1409403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. PREÇO INSUFICIENTE. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA



    I - Trata-se de Apelação Cível interposta por AUTOPISTA FLUMINENSE S/A em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido da parte autora, na forma do art. 487, I, do CPC, para: i) decretar, nos termos do DL n. 3.365/41, a desapropriação da área do imóvel objeto desta ação e pertencente JOSE RENATO ELIAS PONTES; e ii) fixar o valor da indenização devida em R$23.000,00 (vinte e três mil reais), posicionados em 09/2020, sobre o qual se compensará o valor de R$5.435,38 (cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), posicionado em 22/06/2020 e já depositado a título de indenização provisória (Evento 102), devendo ainda incidir sobre este saldo correção monetária e, eventualmente, juros de mora, na forma especificada na fundamentação. Condenação da parte autora em custas e em os honorários sucumbenciais nomontante de 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre o preço da indenização fixado em sentença (posicionado em 09/2020) e o preço oferecido (atualizado até 09/2020, para parametrização).



    II - Pretendeu a Parte Autora a desapropriação de área de 989,78 m², localizada no trecho entre o km 178,850 e 178,920, pista Sul, da Rodovia Governador Mario Covas, BR-101, no município de Macaé/RJ, para a realização de obra de duplicação na área 61 (perímetro 221).



    III - A prova pericial, consubstanciada no laudo pericial constante dos autos, consignou, conforme vistoria realizada em 15.07.2020, como sendo justo valor indenizatório de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). A Concessionária, na petição inicial, ofereceu a título de indenização o montante de R$ 5.435,38 (cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme vistoria realizada em 31.07.2013.



    IV - Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial quando da apreciação e valoração das alegações e provas existentes nos autos, podendo, inclusive, decidir contrário a ele, quando haja elementos que assim o convençam, constata-se, no caso concreto, que o laudo formulado pelo perito judicial, acostado no evento 114 e complementado nos eventos 134, 135, 164 e 187, cujas conclusões são equidistantes dos interesses das partes, foi minucioso e suficientemente elucidativo, devendo, portanto, ser integralmente acolhido.



    V - Conquanto a sentença que fixa o valor da indenização constitua título hábil para registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis (art. 167, inciso I, item 34, da Lei n. 6015/73), é ônus da parte autora, e não do Poder Judiciário, diligenciar, após o trânsito em julgado, perante o ofício competente para efetuar o repectivo registro.



    VI - Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto à indenização a ser paga ao expropriado, verifica-se que a prova pericial, consubstanciada no laudo pericial constante dos autos, consignou, conforme vistoria realizada em 15.07.2020, como sendo justo valorindenizatório de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).



    A Concessionária, na petição inicial, ofereceu a título de indenização o montante de R$ 5.435,38 (cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme vistoria realizada em 31.07.2013.



    Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial quando da apreciação e valoração das alegações e provas existentes nos autos, podendo, inclusive, decidir contrário a ele, quando haja elementos que assim o convençam, constata-se, no caso concreto, que o laudo formulado pelo perito judicial, acostado no evento 114 e complementado nos eventos 134, 135, 164 e 187, cujas conclusões são equidistantes dos interesses das partes, foi minucioso e suficientemente elucidativo, devendo, portanto, ser integralmente acolhido.



    A esse respeito, veja-se:



    [...]



    Além disso, importa anotar que as áreas utilizadas para fins de amostragem foram coletadas no entorno do imóvel a ser expropriado, de forma que refletem a expansão urbana do entorno, o que corrobora o entendimentodo perito acerca da vocação urbana da área.



    No que pertine ao entendimento de a área possuir vocação urbana, importa asseverar, ainda, que se revela adequada a aplicação da NBR 14653-2, haja vista que o perito registrou que, independentemente de constar, na escritura, o imóvel como rural, uma vez que está sendo avaliada uma parte da fazenda, e não o bem como um todo, em caso de venda, esta poderá assumir direção comercial em função de um melhor aproveitamento, ou seja, infraestrutura compatível com a região urbana, o que implica a valorização da área individualizada.



    Por fim, impende salientar que, conquanto a sentença que fixa o valor da indenização constitua título hábil para registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis (art. 167, inciso I, item 34, da Lei n. 6015/73), é ônus da parte autora, e não do Poder Judiciário, diligenciar, após o trânsito em julgado, perante o ofício competente para efetuar o repectivo registro.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente